Tribunal: STF
Processo: AI 703500
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Petição do recurso extraordinário. Intempestividade. Agravo
   regimental. Jurisprudência assentada. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte. É imperioso advertir ser ônus da parte
   agravante promover a integral e oportuna formação do instrumento,
   sendo vedado posterior aditamento, que permita a cognição do
   recurso.